Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705177-77.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TELMA SHIMPO CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REJEITADA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO EFETIVO À NOMEAÇÃO. DANOS MORAIS. PREJUDICADO. 1. Compete à Justiça Comum apreciar as controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal em face da Administração Pública, direta e indireta. Inteligência do RE no 960.429/RN (Tema 992). 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/RG, com repercussão geral reconhecida, firmou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 3. A admissão de terceirizados de forma fundamentada, para atender a situação excepcional, pontual e temporária, afasta a alegação de arbitrariedade. 4. Inexiste preterição se as atividades desenvolvidas pelos funcionários temporários sequer se assemelham a prevista para o cargo almejado. 5. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 371, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus probatórios. Defende que a prorrogação dos contratos temporários que supostamente terminaram por preterir candidatos aprovados em concurso deveria ter sido comprovada por ela e não pelo recorrido, nada obstante ele tenha melhores condições de fazê-lo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados da justiça trabalhista como paradigmas. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a competência da justiça trabalhista para conhecer e julgar o feito. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 37, inciso II, e 114, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 371 do CPC nem quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A análise das razões da agravante, a respeito de a parte ter ou não ter se desincumbido de seu ônus probatório e de ser errônea a distribuição de tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.” (AgInt no AgInt no AREsp 1681779/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante a tese de competência do Juízo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021) (g.n.). O recurso extraordinário, por seu turno, no que se refere à alegada ofensa aos artigos 37 e 114, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009